Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720921-71.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. buscando a declaração de inexistência do contrato no 542835351, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 6.244,80 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) como devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido. Observo que o contrato em discussão teve o último desconto em janeiro de 2015 (ID 47582693, fl. 4), ao passo que a ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2022. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre eventual consumação da prescrição. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de junho de 2023 16:00:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador